Tribunal: TJMT
Processo: 1000548-10.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Autos no: 1000548-10.2022.8.11.9005
Processo: Mandado de Segurança com pedido de liminar
Impetrante: Idenildo Sampaio Nunes
Impetrado: Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Juiz de Direito do Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT
Litisconsorte: Banco Bradesco S.A.
Vistos etc.
Trata-se Mandado de Segurança impetrado contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida na Reclamação no 1021147-50.2021.8.11.0001, que negou o pedido de benefício da gratuidade da justiça, para isentar a recorrente, ora Impetrante, de efetuar o preparo recursal, sob o fundamento jurídico de não haver prova da insuficiência financeira para deferir os benefícios da gratuidade da justiça.
Verifico que o Impetrante foi intimado para comprovar sua insuficiência financeira, no prazo de 48 horas, sob pena de não recebimento do recurso e não atendeu a determinação.
Se o Impetrante tivesse atendido a ordem judicial e juntado os documentos comprovando a insuficiência financeira, como fez neste Mandado de Segurança, provavelmente teria sido deferido os benefícios da gratuidade da justiça, e não necessitaria de impetrar este Mandamus.
No entanto, neste caso, verifico que a Impetrante declarou ser desempregado, e juntou carteira de trabalho de emprego, por isso não há indícios de que possa efetuar o recolhimento do preparo sem prejuízo do sustento de sua família. Entendo que este fato é suficiente para conceder-lhe os benefícios da gratuidade da justiça, levando-se em consideração o custo de preparo recursal.
Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR, suspendo os efeitos da decisão que declarou deserto o recurso inominado e determino que o processo principal seja encaminhado à Turma Recursal após os regulares procedimentos.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, querendo, preste as informações que entender necessárias.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo decendial, e, após a manifestação do litisconsorte ou o transcurso do qüinqüídio a contar da citação, encaminhe o presente feito concluso.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 28 de junho de 2022.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator